Tribunal: TJMT
Processo: 1037474-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037474-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), YARA APARECIDA PACHECO SERRA SOARES - CPF: 267.701.131-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, exigindo a juntada do contrato bancário objeto da lide ou, alternativamente, a conversão do rito para produção antecipada de provas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. A autora afirma desconhecer a contratação e que não dispõe do contrato, alegando que o documento está em poder exclusivo do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação, pela consumidora, do contrato bancário objeto da lide, quando ela declara não possuir o documento e pleiteia a sua apresentação pela instituição financeira, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presente a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A exigência de apresentação de documento que está em poder exclusivo da instituição financeira, sob pena de extinção do processo ou alteração do rito processual, viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e configura cerceamento de acesso à justiça.

É verossímil a alegação de que a consumidora não possui o contrato, sendo prática comum que instituições financeiras arquivem os documentos originais das contratações.

A determinação de que o banco apresente o contrato se mostra adequada para permitir a análise da regularidade da avença e dos descontos questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo autoriza a determinação judicial para que a instituição financeira apresente o contrato bancário que está em seu poder, quando o consumidor, parte hipossuficiente, alega não possuir o documento.

Exigir do consumidor a juntada de documento exclusivo da outra parte viola o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC e configura cerceamento do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 396 a 400.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212249122001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.03.2022, 12ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AI
1037474-34.2025.8.11.0000

YARA APARECIDA PACHECO SERRA SOARES
x

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YARA APARECIDA PACHECO SERRA SOARES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais (processo nº 1077826-08.2025.8.11.0041), determinou a emenda da inicial para que a autora colacionasse aos autos o contrato entabulado entre as partes, facultando-lhe, caso não dispusesse do documento, converter o rito para produção antecipada de provas.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não possui o contrato objeto da lide, o qual se encontra em poder do banco agravado. Afirma que tentou obter o documento por meio de reclamação junto ao PROCON/MT, porém não obteve êxito.

Sustenta que, nos termos dos artigos 396 a 400 do CPC, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder, especialme
nte quando se tratar de documento comum às partes, como no caso em tela.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando que o banco
agravado apresente o contrato e demais documentos relacionados à avença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
324762385
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
326538865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar que a instituição financeira apresente o contrato objeto da lide, em vez de exigir que a consumidora o faça sob pena de extinção do processo ou conversão do rito para produção antecipada de provas.

No caso em análise, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em seu contracheque, identificados como "RMC", atrelados a cartão de crédito que afirma desconhecer.

O juízo de primeiro grau determinou que a autora emendasse a inicial para juntar o contrato entabulado entre as partes, facultando-lhe, caso não o tivesse, converter o rito para produção antecipada de provas.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo, é evidente a hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira, que detém todos os documentos relacionados à contratação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, prevê como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso em te
la, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois a agravante é claramente hipossuficiente em relação à instituição financeira, não possuindo os mesmos recursos técnicos e econômicos para produzir a prova necessária à demonstração de seu direito.

Ademais, é verossímil a alegação de que a consumidora não possui o contrato, uma vez que, nas relações bancárias, é prática comum que a instituição financeira mantenha em seus arquivos os contratos originais, fornecendo ao cliente apenas uma via simples, que muitas vezes se perde com o passar do tempo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO - CONSUMIDOR HIPOSSUFICIÊNTE - DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL - CONFIGURADO. O art. 6º, inciso VIII do CDC impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em situações em que este se encontre hipossuficiente ou vulnerável para produzir provas que comprovem suas alegações. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo o magistrado apreciar a sua oportunidade e
conveniência .

Não se mostra razoável exigir do autor a comprovação da negativa da contratação de empréstimos consignados, devendo o ônus da prova recair sobre o banco réu.
Comprovada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que efetua descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, deve ser responsabilizar civilmente pelos danos decorridos (materiais e morais).

(TJ-MG - AC: 10000212249122001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

A alegação do agravado de que os descontos em folha de pagamento são legítimos não afasta a necessidade de inversão do ônus da prova, pois é justamente a análise do contrato que permitirá verificar a regularidade da contratação e dos valores descontados.

Exigir que a consumidora apresente documento que está em poder exclusivo da instituição financeira, sob pena de extinção do processo ou conversão do rito, configura evidente cerceamento do direito de acesso à justiça e viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, previsto no CDC
.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para determinar que o banco agravado apresente o contrato e demais documentos relacionados à avença, em aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art.
6º, VIII, do CDC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o banco agravado apresente
o
contrato e demais documentos relacionados à avença firmada com a agravante, em razão da inversão do ônus da prova aplicável ao caso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025